Tribunal: TJSP
Processo: 1007225-25.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REVISIONAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - JUROS REMUNERATÓRIOS - RÉU - COBRANÇA - TAXA INFERIOR À DO TETO PREVISTA NO ART. 13, II, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA No 28/2008 DO INSS - CUSTO EFETIVO TOTAL - ÍNDICE REPRESENTATIVO DA INTEGRALIDADE DOS ENCARGOS DO FINANCIAMENTO - DIFERENÇA ENTRE A TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIA E O CET - ABUSIVIDADE - INOCORRÊNCIA -

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REVISIONAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - JUROS REMUNERATÓRIOS - RÉU - COBRANÇA - TAXA INFERIOR À DO TETO PREVISTA NO ART. 13, II, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA No 28/2008 DO INSS - CUSTO EFETIVO TOTAL - ÍNDICE REPRESENTATIVO DA INTEGRALIDADE DOS ENCARGOS DO FINANCIAMENTO - DIFERENÇA ENTRE A TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIA E O CET - ABUSIVIDADE - INOCORRÊNCIA - PRECEDENTES - PEDIDO INICIAL - IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA - REFORMA.

autorA - APELO - PRETENSÃO - REPARAÇÃO INDENITÁRIA - INOVAÇÃO RECURSAL - INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - ART. 1010, II E III, DO CPC - RECURSO - NÃO CONHECIMENTO NESTE PARTICULAR.

APELO DA AUTORA PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO, E DO RECURSO DO RÉU PROVIDO.